Tribunal: TJDFT
Processo: 0739083-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739083-10.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, que o considerou inapto no processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital na 01, de 05 de maio de 2023). Para tanto, o impetrante alega que obteve aprovação na prova objetiva do certame seletivo, contudo, na fase de apresentação de documentos, o sistema disponibilizado para anexar as certidões o induziu a erro e, em razão da não apresentação da Certidão Negativa Cível e Criminal do Tribunal de Justiça Distrito Federal, fora eliminado do processo seletivo. Assevera que o ato administrativo de não oportunizar ao candidato a correção da falha (apresentar o documento faltante em sede de recurso), violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o impetrante teria sanado a irregularidade ainda na fase recursal administrativa. Defende a ilegalidade do ato de sua exclusão do certame, em virtude de possível equívoco pela não juntada de um único documento. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da liminar para garantir que possa participar das demais etapas do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, para que seja confirmada a medida liminar, e declarada a nulidade do ato impugnado para que o impetrante possa participar das demais fases do processo seletivo. Inicialmente, o processo fora distribuído à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, tendo o d. Juízo declinado da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 51354903). Em sequência o d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou de sua competência (ID 51354904) para uma das Câmaras Cíveis desse e. Tribunal. É o relatório. Verifica-se que o impetrante postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo acostado apenas a declaração de pobreza (ID 51354895) e Carteira de Trabalho Digital (ID 51354893). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a declaração de pobreza, desacompanhada de outros documentos aptos para a hipótese, não é documento suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira do impetrante e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. O impetrante afirma que se encontra desempregado, e acosta a Carteira de Trabalho Digital (ID 51354893), constando a última rescisão contratual na data de 16/01/2023. Contudo, o mencionado documento por si só não comprova a alegada hipossuficiência financeira. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial adotando as seguintes providências: i) apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como as 3 (três) últimas Declarações de Imposto Renda Pessoa Física -DIRPF, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada; ii) juntar documento que comprove a sua aprovação na prova objetiva do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027; iii) e, comprovar que a resposta administrativa acostada no ID 51354900 se refere ao impetrante. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023 às 11:55:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora